Tribunal: STJ
Processo: 1026469-53.2023.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010082 - SP
(2025/0277089-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: DIVONSIR ANTONIO HERNANDES
ADVOGADO
: EDUARDO SURITA - SP223952
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
DÉBORA LEWIS BRANDÃO - SP212739
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno em agravo em recurso especial, nos autos de embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. A irresignação com o entendimento adotado não configura vício sanável por
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado ou ao
rejulgamento da causa.
5. É inviável ao STJ intervir em matéria da competência do STF, ainda que para
prequestionar questões constitucionais, em respeito às rígidas atribuições recursais
previstas na Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA56889645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 7edfe29a-e56e-48f3-addd-d072faaea629

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt
16/11/1994;
nos
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF
julgado em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial, julgado em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026 18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 7edfe29a-e56e-48f3-addd-d072faaea629

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010082 - SP
(2025/0277089-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: DIVONSIR ANTONIO HERNANDES
ADVOGADO
: EDUARDO SURITA - SP223952
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
DÉBORA LEWIS BRANDÃO - SP212739
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno em agravo em recurso especial, nos autos de embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. A irresignação com o entendimento adotado não configura vício sanável por
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado ou ao
rejulgamento da causa.
5. É inviável ao STJ intervir em matéria da competência do STF, ainda que para
prequestionar questões constitucionais, em respeito às rígidas atribuições recursais
previstas na Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA55989607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:50
Código de Controle do Documento: ff7b61f4-9025-4060-96dc-c4b014b87a6c

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt
16/11/1994;
nos
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF
julgado em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial, julgado em 25/8/2020.
RELATÓRIO
DIVONSIR ANTONIO HERNANDES opõe embargos declaratórios ao
acórdão assim ementado (fls. 679-680):
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu
do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve embargos à execução em que se buscou a extinção
da execução por prescrição intercorrente. No recurso especial, alegou-se erro no
marco inicial do prazo prescricional, inexistência de causa interruptiva e ocorrência
de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso
especial interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii)
saber se houve violação dos arts. 240, § 1o e § 2o, e 921, III, § 1o e § 4o, do CPC,
possibilitando o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de
inadmissibilidade, impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do
art. 259,
RISTJ.
5. O entendimento adotado pela Corte local quanto ao termo inicial e à
dinâmica da prescrição intercorrente, segundo a redação original do
§ 4o,
art. 921,
do CPC, está alinhado à jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula n.
83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55989607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:50
Código de Controle do Documento: ff7b61f4-9025-4060-96dc-c4b014b87a6c

6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
7. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a
Tese de julgamento:
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.
83 do STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ). 3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c
do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais
para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ)”.
CPC, arts. 240 e 921.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.604.412/SC
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ,
27/06/2018;
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.074.067/DF
julgado em
STJ,
, relator Ministro Moura
10/11/2025;
AREsp n. 2.166.386/PR
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
,
13/10/2025;
REsp n. 2.095.397/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/12/2024;
AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.090.626/PR
Turma, julgado em
STJ,
, relator Ministro Luis
29/4/2024;
REsp n. 1.620.919/PR
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
10/11/2016;
REsp n. 2.188.970/PR
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025;
STJ,
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.090.768/PR
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
12/11/2024;
REsp n. 2.114.822/PR
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024.

Alega omissão: a) na diferenciação entre reexame de prova e
qualificação jurídica dos fatos, apontando que o acórdão embargado aplicou o
óbice da Súmula n. 7 do STJ sem explicitar o enquadramento jurídico das condutas
do recorrente; b) por fundamentação genérica e ausência de análise das teses
centrais; c) pela falta de enfrentamento específico sobre a retroação da citação, o
termo inicial da prescrição intercorrente e a inércia do exequente.
Documento eletrônico VDA55989607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:50
Código de Controle do Documento: ff7b61f4-9025-4060-96dc-c4b014b87a6c

Sustenta, ainda, omissão quanto ao dever constitucional de
fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), afirmando nulidade da
sentença por ausência de enfrentamento técnico das teses.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam
sanados os vícios alegados, bem como para fins de prequestionamento.
Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso (fls. 709-712).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
As questões levantadas nas razões recursais foram devidamente
examinadas, com justificativas fundamentadas para a conclusão adotada,
enfatizando aplicação dos óbices sumulares de admissibilidade.
Assentou-se a correção do entendimento do Tribunal de origem ao
afastar a prescrição intercorrente, aplicar a redação original do
§ 4o, do
art. 921,
e reconhecer que o prazo prescricional se inicia após o transcurso de
CPC/2015
um ano de suspensão sem manifestação do exequente, por se tratar de fato ocorrido
sob sua vigência, em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Registrou-se, ainda, a impossibilidade de revisar as conclusões da
instância de origem sobre diligências, condutas processuais, marcos e períodos
utilizados no cálculo da prescrição intercorrente, a fim de reconhecer eventual erro
no marco inicial, inexistência de causa interruptiva ou ocorrência da prescrição,
Documento eletrônico VDA55989607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:50
Código de Controle do Documento: ff7b61f4-9025-4060-96dc-c4b014b87a6c

diante das peculiaridades do caso, por extrapolar o campo da mera revaloração e
implicar, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Assentou, ademais, a ausência de atendimento aos requisitos formais
para comprovar o dissídio jurisprudencial, além da prejudicialidade do
conhecimento da divergência sobre o mesmo tema submetido ao óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Confira-se (fls. 684-691):
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de embargos à execução, nos quais se pleiteou o
reconhecimento da nulidade da citação e a extinção da execução por prescrição
intercorrente.
A sentença rejeitou os embargos e julgou improcedente o pedido,
determinando o prosseguimento da execução.
Interposta apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso.
a quo
Sobreveio recurso especial em que se alega dissídio jurisprudencial e violação
dos arts. 240, § 1o e 2o, 921, III, §§ 1o e 4o do CPC, sustentando erro no marco
inicial do prazo prescricional, inexistência de causa interruptiva e ocorrência de
prescrição intercorrente.
II - Arts. 240, § 1o e 2o e 921, III, §§ 1o e 4o do CPC
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do IAC n. 1,
,
REsp n. 1.604.412/SC
consolidou as seguintes teses acerca da incidência da prescrição intercorrente: [...]
Conforme a orientação do STJ, a prescrição, como instituto de direito
material, produz efeitos automaticamente, independentemente de intimação ou
impulso processual.
Assim, tanto nas causas regidas pelo CPC de 1973 (à luz do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil) quanto nas causas regidas pelo CPC de 2015 (nos
termos dos arts. 921, III, §§ 1o a 5o, e 1.056 do CPC) incide a prescrição
intercorrente quando o processo permanece paralisado por prazo superior ao de
prescrição do direito material (Súmula n. 150 do STF), observado o termo inicial
estabelecido de acordo com a legislação vigente.
Além disso, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, dispensa-se a
intimação prévia do exequente para movimentar o feito, exigindo-se apenas a
observância do contraditório quanto à eventual indicação de fato impeditivo à
incidência da prescrição.
A propósito:
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.074.067/DF
Terceira
Turma,
julgado
em

DJEN
de

10/11/2025,

13/11/2025;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.166.386/PR
Documento eletrônico VDA55989607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:50
Código de Controle do Documento: ff7b61f4-9025-4060-96dc-c4b014b87a6c

em
DJEN de
, relator Ministro
13/10/2025,
16/10/2025; REsp n. 2.095.397/RJ
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
12/12/2024;
AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.021.673/MG
Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
20/3/2023,
22/3/2023;
EREsp n. 1.751.971/SP
, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
3/5/2023,
AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
8/5/2023;
REsp n. 2.021.673/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
20/3/2023,
22/3/2023;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.018.581/PR
DJe de
AgInt no
, relatora Ministra
26/9/2022,
7/10/2022;
REsp n. 1.769.992/PR
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2019,
24/9/2019;
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.557.129/PR
Turma, julgado em
DJe de
2/10/2018,
8/10/2018.
Nas execuções iniciadas na vigência do CPC de 2015 e nos processos
anteriores nos quais a prescrição intercorrente ainda não tenha sido iniciada,
prevalece o regime prescricional previsto do novo código (AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.090.626/PR
julgado em
DJe de
, relator Ministro
29/4/2024,
2/5/2024; REsp n. 1.620.919/PR
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
10/11/2016,
14/12/2016)
Na vigência do CPC de 1973, o termo inicial do prazo prescricional ocorre ao
término do prazo judicial de suspensão do processo ou, na ausência de prazo fixado,
após um ano de suspensão.
Nas causas em que a prescrição intercorrente é regida pelo CPC de 2015, de
acordo com o
III e § 1o, a execução deverá ser suspensa quando não for
art. 921,
localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual
também se suspenderá a prescrição.
Nos termos da redação original do
§ 4o, do CPC de 2015, decorrido o
art. 921,
prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o
prazo de prescrição intercorrente.
A partir da
, que introduziu importantes modificações na
Lei n. 14.195/2021
disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4o do
do CPC de 2015,
art. 921
o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente conta-se a partir da ciência da
primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e
será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo
dispositivo legal
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
(REsp n. 2.188.970/PR
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/3/2025,
21/3/2025)
Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, a lei processual que dispõe
sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos
temporais a partir da publicação da lei
, relatora Ministra
(REsp n. 2.090.768/PR
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/11/2024,
14/11/2024;
AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.114.822/PR
julgado em
DJe de
AgInt no
, relator
7/10/2024,
10/10/2024;
REsp n. 2.090.626/PR
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
.
2/5/2024)
Documento eletrônico VDA55989607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:50
Código de Controle do Documento: ff7b61f4-9025-4060-96dc-c4b014b87a6c

No caso, Tribunal de origem reconheceu o efeito retroativo do marco inicial
prescricional à data da propositura da ação, em
nos termos do
§
11/7/2014,
art. 240,
1o, do CPC.
Assinalou que, em
já vigente o CPC de 2015, o feito foi remetido
18/9/2018,
ao arquivo com fundamento no
III, iniciando-se o prazo prescricional
art. 921,
quinquenal após o transcurso de um ano, em 19/9/2019.
Registra, ainda, a retomada do andamento processual em 17/8/2021,
mantendo-se ativo desde então, não se verificando o transcurso de período superior
a 5 anos. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 562-563): [...]
O entendimento adotado, ao aplicar a redação original do
§ 4o, do
art. 921,
CPC de 2015 e reconhecer que o prazo da prescrição intercorrente teve início após o
transcurso do período de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, por
se tratar de fato ocorrido sob sua vigência, está alinhado à jurisprudência desta
Corte, atraindo, nesse ponto, a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Ressalte-se que a orientação quanto à inadmissibilidade de recurso quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida aplica-se
não somente aos fundamentos de interposição pela alínea
, mas também aos
c
fundamentados na alínea
do permissivo constitucional (AgInt no
a
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.544.832/MA
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos
EDcl
no

28/11/2022,

5/12/2022;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.729.384/PR
julgado em
DJe de
e AgInt no
,
28/11/2022,
30/11/2022
REsp n. 2.026.907/SP
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
.
16/3/2023)
Por outro lado, com a questão assim delineada e diante do caráter factual das
premissas que orientaram o acórdão recorrido, é inviável revisar as diligências,
condutas processuais, os marcos e os períodos estabelecidos para o cálculo da
prescrição intercorrente, medida obstada em recurso especial pela Súmula n. 7 do
STJ.
Nesse sentido:
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.790.366/DF
Terceira
Turma,
julgado
em

DJEN
de

13/10/2025,

16/10/2025;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.166.386/PR
em
DJEN de
AgInt nos EDcl no
,
13/10/2025,
16/10/2025;
AREsp n. 2.629.105/MT
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025,
DJEN de 22/5/2025.
Quanto ao apontado dissídio, registre-se que, para a interposição de recurso
especial fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o
c
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre cada um dos julgados apontados, o que não foi atendido no caso.
Documento eletrônico VDA55989607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:50
Código de Controle do Documento: ff7b61f4-9025-4060-96dc-c4b014b87a6c

Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea do permissivo constitucional igualmente impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A propósito: AgInt no
, relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF
julgado em
DJe de
AgInt no
, relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
;
29/8/2022,
9/2022
AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
,
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.

Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento que embasou o julgamento do recurso não viabiliza a oposição dos
aclaratórios, que têm finalidade integrativa e, portanto, não se prestam à reforma
do entendimento adotado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF
em 1o/
DJe de
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
12/2021,
15/12/2021;
EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Documento eletrônico VDA55989607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:50
Código de Controle do Documento: ff7b61f4-9025-4060-96dc-c4b014b87a6c

Por fim, quanto à invocação de nulidade da sentença por ofensa ao
IX, da CF, a tese extrapola o objeto do recurso especial originalmente
art. 93,
submetido a esta Corte e configura inadmissível inovação recursal.
Consoante entendimento firmado pelo STJ, os argumentos apresentados
em momento posterior à interposição do recurso especial ou das respectivas
contrarrazões não são passíveis de conhecimento por importar em inovação
recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão consumativa
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.951.138/SP
Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
27/5/2024,
29/5/2024;
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.983.737/SC
DJe de
.
26/10/2022,
4/11/2022)
Além disso, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em
matéria da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para
prequestionar dispositivos ou questões constitucionais, sob pena de contrariar as
rígidas atribuições recursais previstas na Constituição Federal (EDcl no AgInt nos
EDcl no AREsp 2622962 n.
relator Ministro João Otávio de
2.173.381/RS,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
EDcl no
18/11/2024,
26/11/2024;
AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.903.311/RJ
Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
17/2/2022)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55989607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:50
Código de Controle do Documento: ff7b61f4-9025-4060-96dc-c4b014b87a6c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.010.082 / SP
Número Registro: 2025/0277089-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10128662520148260554 10264695320238260554
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIVONSIR ANTONIO HERNANDES
ADVOGADO
: EDUARDO SURITA - SP223952
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
DÉBORA LEWIS BRANDÃO - SP212739
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIVONSIR ANTONIO HERNANDES
ADVOGADO
: EDUARDO SURITA - SP223952
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
Documento eletrônico VDA56867116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:35
Código de Controle do Documento: dd23616d-85d2-4ea7-9347-75f867a4a79b

THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
DÉBORA LEWIS BRANDÃO - SP212739
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:35
Código de Controle do Documento: dd23616d-85d2-4ea7-9347-75f867a4a79b